Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712173-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: POOL ALEXANDER MOURA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a defesa de POOL ALEXANDER MOURA DE OLIVEIRA para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 15:57:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator